Tribunal: TJBA
Processo: 8048020-67.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8048020-67.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LIGIA MARIA VIEIRA DA SILVA Advogado(s): SERGIO RAMOS CARDOSO, MARIANA ALVES PINTO DE PAIVA NEVES APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IPTU. PEDIDO PRINCIPAL DE ANULAÇÃO DO LANÇAMENTO ACOLHIDO NA FASE DE CONHECIMENTO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REVISÃO DO VALOR VENAL. PREJUDICIALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO DO ENTE PÚBLICO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NO INCIDENTE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada em face do Município de Salvador, na qual a sentença de mérito havia reconhecido a nulidade dos lançamentos de IPTU referentes aos exercícios de 2018, 2019 e 2020. No cumprimento de sentença, foram homologados os cálculos relativos à obrigação de pagar (custas e honorários), com expedição de RPV, mas acolhida parcialmente a impugnação do ente municipal para afastar a obrigação de fazer consistente na alteração do valor venal do imóvel. Em razão disso, a exequente foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor considerado executado em excesso. A apelante sustenta a inexistência de proveito econômico do Município e a desproporcionalidade da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é correta a decisão que considerou prejudicado o pedido de alteração do valor venal do imóvel, formulado de forma subsidiária na ação originária; e (ii) estabelecer se é válida a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Município no incidente de impugnação ao cumprimento de sentença, bem como a adequação da base de cálculo utilizada. III. RAZÕES DE DECIDIR A cumulação subsidiária de pedidos estabelece ordem de preferência definida pela parte autora, de modo que o pedido subsidiário somente é analisado na hipótese de rejeição do pedido principal, conforme disciplina do art. 326 do CPC. O reconhecimento da procedência do pedido principal (anulação dos lançamentos de IPTU) satisfaz integralmente a pretensão primária da autora, tornando prejudicada a análise do pedido subsidiário de revisão do valor venal do imóvel. A execução de obrigação de fazer referente ao pedido subsidiário extrapola os limites do título executivo judicial, que se formou exclusivamente em torno da anulação dos débitos tributários. A condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios com base na diferença entre o valor venal atribuído pelo Município e o indicado pela autora cria proveito econômico artificial, inexistente na hipótese, em afronta ao art. 85, §2º, do CPC. O ente público não aufere vantagem patrimonial mensurável ao simplesmente não ser compelido a alterar dado cadastral sem repercussão financeira direta, razão pela qual a base de cálculo utilizada para a fixação da verba honorária mostra-se juridicamente inadequada. A condenação imposta revela manifesta desproporcionalidade ao impor à parte vencedora da demanda principal obrigação de pagar honorários significativamente superiores ao proveito econômico obtido na fase de conhecimento. No incidente de impugnação ao cumprimento de sentença, verifica-se êxito parcial de ambas as partes diante da homologação dos cálculos da obrigação de pagar em favor da exequente e acolhimento da impugnação quanto à obrigação de fazer, o que configura sucumbência recíproca, impondo a redistribuição proporcional dos honorários, nos termos do art. 86 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O acolhimento do pedido principal em cumulação subsidiária torna prejudicado o exame do pedido subsidiário, que não integra o título executivo judicial quando satisfeita a pretensão primária. É indevida a fixação de honorários advocatícios em impugnação ao cumprimento de sentença com base em proveito econômico inexistente ou artificial. O êxito parcial das partes no incidente de impugnação ao cumprimento de sentença configura sucumbência recíproca e impõe a redistribuição proporcional dos honorários advocatícios. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8048020-67.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante LIGIA MARIA VIEIRA DA SILVA e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .